Tribunal: TJPA
Processo: 0000144-31.2012.8.14.0052
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000144-31.2012.8.14.0052

EMBARGANTE: NILTON EDSON DE ARAUJO SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação criminal, manteve decisão do Tribunal do Júri, afastando alegações de nulidades em plenário, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e de necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegadas nulidades ocorridas no plenário do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão no exame da tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) determinar se o órgão julgador está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente as alegações de nulidade no plenário do Júri e conclui pela inexistência de irregularidade ou prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade no processo penal.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequada sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

5.

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, sendo excepcional a intervenção do Tribunal em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

6.

Não há contradição quando a decisão apresenta coerência interna, sendo a divergência entre o entendimento do julgador e a tese defensiva insuficiente para caracterizar o vício.

7.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

8.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para prequestionamento genérico com a finalidade de viabilizar acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto à parte. 3. A intervenção do Tribunal em decisões do Júri é excepcional, em respeito à soberania dos veredictos. 4. A divergência entre a tese defensiva e o entendimento do julgador não configura contradição apta a embargos declaratórios. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0000144-31.2012.8.14.0052

EMBARGANTE:
NILTON EDSON DE ARAÚJO SILVA

DEFESA:
LAIRA PASCALE BEMUYAL GUIMARÃES E OUTROS

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por NILTON EDSON DE ARAÚJO SILVA, por intermédio de defesa constituída, em face do Acórdão (Id. 31769416), proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará .

Segundo a denúncia (Id. 17080501 e seguintes), o embargante foi acusado da prática do crime de homicídio qualificado, em razão de fatos ocorridos no ano de 2012, no município de Castanhal/PA, em que teria ceifado a vida da vítima mediante circunstâncias qualificadoras descritas na peça acusatória.

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença (Id. 17080640), posteriormente submetida ao Tribunal do Júri, que culminou na condenação do acusado pelo crime de homicídio qualificado, sendo-lhe imposta pena privativa de liberdade, em regime inicial fixado na origem, nos termos do veredicto do Conselho de Sentença.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 23312424), sustentando, em síntese, nulidades ocorridas no plenário do júri, eventual contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos, bem como insurgindo-se quanto à dosimetria da pena. Ao final, requereu a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 24104825 e seguintes), pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Em 25/11/2025, a 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do acórdão (Id. 31769416).

Irresignada com o julgamento colegiado, a defesa opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 32022398 e Id. 33358927), alegando a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o julgado não teria enfrentado adequadamente teses defensivas relevantes, especialmente no tocante às nulidades ocorridas no plenário do júri e à alegada contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.

Aduz, ainda, a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual modificação do julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o relatório, com sugestão para julgamento em pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O recurso é tempestivo, adequado à finalidade prevista no art. 619 do Código de Processo Penal, interposto por parte legítima e devidamente assistida, além de preencher os requisitos formais exigidos em lei.

Assim, impõe-se o seu conhecimento.

II. MÉRITO

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar, de forma adequada, teses defensivas relevantes, notadamente: (i) as nulidades ocorridas no plenário do Tribunal do Júri; (ii) a alegada contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos; e (iii) a ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, quanto às alegadas nulidades ocorridas em plenário, verifica-se que a defesa busca infirmar a conclusão adotada por esta Corte no julgamento da apelação, pretendendo o reconhecimento de vícios no procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, o acórdão embargado examinou detidamente tais alegações, consignando, de forma expressa, que não restou demonstrada qualquer irregularidade capaz de comprometer a higidez do julgamento, tampouco prejuízo concreto à parte, elemento indispensável ao reconhecimento de nulidade no processo penal.

Assim, o que se observa é que a defesa não aponta propriamente omissão, mas sim manifesta inconformidade com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão da matéria sob o rótulo de vício integrativo, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, novamente se constata a tentativa de reexame do mérito da causa. O acórdão foi claro ao afirmar que o veredicto encontra respaldo no conjunto probatório produzido, destacando que a intervenção do Tribunal em decisões do Júri é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada flagrante dissociação entre a decisão e as provas dos autos, hipótese não configurada no caso concreto.

A defesa, ao insistir nessa tese, pretende, em verdade, substituir a valoração realizada pelo Conselho de Sentença por entendimento diverso, o que afronta diretamente o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Não há, portanto, omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

No que se refere à alegada contradição, também não se identifica qualquer vício. A decisão embargada apresenta coerência lógica entre seus fundamentos e a conclusão adotada, inexistindo qualquer incompatibilidade interna. A pretensa contradição apontada pela defesa decorre, na realidade, da divergência entre o entendimento do colegiado e a tese defensiva, o que não se enquadra no conceito jurídico de contradição apta a ensejar embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, verifica-se que a defesa pretende a manifestação expressa deste Tribunal acerca de dispositivos legais e constitucionais. Contudo, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorreu no presente caso.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo falar em omissão. Ademais, os embargos de declaração não constituem meio idôneo para provocar manifestação genérica com a finalidade exclusiva de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Dessa forma, resta evidente que os embargantes buscam, por via imprópria, a rediscussão de matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, não há como acolher a pretensão recursal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 29/05/2026